Tribunal: TJSP
Processo: 2190746-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2190746-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 136/140, PELO QUAL DEIXOU A TURMA JULGADORA DE CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO AGRAVADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 136/140, PELO QUAL DEIXOU A TURMA JULGADORA DE CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO AGRAVADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DATT LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado
BANCO RCI BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44297
EDEC.No: 2190746-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : DATT LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
EBDO. : BANCO RCI BRASIL S/A
ITSD. : BANCO BRADESCO S/A, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA
OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS
MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.
136/140,
PELO
QUAL
DEIXOU
A
TURMA
JULGADORA
DE
CONHECER O AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
RESULTOU
DEVIDAMENTE
APRECIADA
A
QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO
A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. DECISÃO
AGRAVADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO
AO CASO CONCRETO
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO

EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 136/140, pelo qual deixou a Turma
Julgadora de conhecer de Agravo de Instrumento interposto pela ora
embargante, o que se deu nos moldes em que tirado em Execução de Título
Extrajudicial, conforme proposta por BANCO RCI BRASIL S/A contra DATT
LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, momento em que os integrantes
da Turma, por votação unanime, deixou de conhecer do recurso como
interposto pela ocupante do polo passivo, o que se deu diante da ausência
de posicionamento do Juízo acerca de eventual excesso de penhora, isto
porque apenas determinou que se aguardasse o julgamento dos Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
à Execução como opostos, assim postergando para momento futuro, a
efetiva apreciação da questão relacionada a eventual excesso de penhora.
Inconformada com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, conforme
dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/13, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma
vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção a
questão como colocada em debate no curso do desenrolar do feito,
notadamente no que diz respeito a alegação de nulidade da R. Decisão
agravada, haja vista que o Juízo deixou de fundamentar adequadamente a
R. Decisão proferida, o que naturalmente implica em verdadeira negativa de
prestação jurisdicional. No mais, e salientando que o momento exato para
apreciação de eventual excesso de execução é o da avaliação do bem
constrito, pediu pelo integral acolhimento do inconformismo como
exteriorizado, buscando assim atingir a efetiva modificação dos limites do
julgado. Diga-se que, por fim, valeu-se ainda de prequestionamento
expresso, de sorte a viabilizar a interposição de eventuais recursos junto
aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, o banco recorrido
apresentou sua manifestação, conforme dá conta a fls. 45/46, vindo então o
feito a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força do acionamento de Embargos de Declaração, o que se dá tão
somente quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado pela inconformada, necessário que se manifeste a presença de
pelo menos um dos vícios indicados, o que não se registrou no caso em
exame, de sorte que o acerto ou não do entendimento como adotado pelo
Acórdão submetido a ataque não possa se confundir, seja com omissão,
com contradição, muito menos com qualquer forma de obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
verdadeiramente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente e constatada “no corpo do
julgado”, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da
Decisão contra a qual se mostram dirigidos os aclaratórios. No mais, é de se
ter por certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta
expressamente dos ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema,
especialmente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas da
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no caso
em análise o equivoco apontado pela embargante, haja vista que todos os
aspectos argüidos através das razões recursais apresentadas foram objeto
de efetiva apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu nos
exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado, sendo importante
anotar ademais que, como adequadamente ressaltou a casa de valores em
sua manifestação (fls. 45/46), a questão relativa ao alegado excesso de
penhora foi alvo de efetiva apreciação pelo Juízo responsável pelo
andamento do feito (fls. 1036/1037 dos autos principais), implicando assim o
ponto suscitado em agravo aparelhado em perda superveniente do objeto,
circunstância essa que afasta, e em definitivo, qualquer possibilidade de se
acolher a pretensão agora novamente deduzida pela ocupante do polo
passivo, apenas porque insatisfeita, devendo assim ser mantido inalterado o
quanto decidido pelo Acórdão indevidamente submetido a ataque.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento como
acenado pela inconformada, é de se reconhecer que o instituto acionado,
em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir a
recorrente, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e em
definitivo, no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência, ou mesmo de
violação pela Corte, a legislação de aplicação compulsória, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190746-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força do quanto exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento como adotado
pela Turma Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente
mantido, manutenção esta que se dá com pleno e adequado suporte em
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator